Tribunal: TCU
Processo: 042.852/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de irregularidades na execução de projetos culturais patrocinados pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), investigados no âmbito da Operação Fantoche.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de iniciativa da Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco acerca de irregularidades na execução de projetos culturais patrocinados pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), por intermédio de seu Departamento Nacional e de seus departamentos regionais em Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Paraíba, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, III, 237, III, e 250, II, do Regimento Interno, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e nos arts. 4o, 5o e 6o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência ao Conselho Nacional do Sesi acerca das seguintes falhas sistêmicas na celebração e no controle de contratos de patrocínio, em função de deficiência na normatização correlata, com vistas a evitar repeti-las em novas avenças a serem firmadas pelos seus departamentos nacional e regionais: 9.2.1. concessão de patrocínio não precedida de análise fundamentada acerca da compatibilidade dos valores pleiteados pelo patrocinado frente aos praticados no mercado e sem o devido registro dos parâmetros de comparação nos processos administrativos correspondentes, em inobservância aos princípios e as regras especificados nos arts. 37, caput , e 70, caput e parágrafo único, da Constituição Federal; 9.2.2. avaliação da prestação de contas de patrocínios sem conter a análise do retorno institucional obtido, no caso de contratos exclusivos de divulgação de marca, e dos documentos financeiros e fiscais comprobatórios da boa aplicação dos recursos por parte dos entes patrocinados, nos demais casos, em desacordo com o disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal e na jurisprudência do TCU. 9.3. arquivar o processo.